Tribunal: STF
Processo: ARE 1596313
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL EM ATIVIDADE. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GARARU/SE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 146 DA LEI MUNICIPAL Nº 158/1972. EXIGÊNCIA LEGAL DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E IRRETRATÁVEL DO SERVIDOR. REQUISITO LEGAL SATISFEITO COM O AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE (ARTIGO 198, §§ 4º E 5º DA CF/88. ARTIGO 8º DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). TRANSMUTAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO APENAS EM 2022. LEI MUNICIPAL Nº 732/2021. APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 678 DO STF. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 76). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 37 e o § 2º do art. 169 da Constituição da República. 

Explicou tratar-se, no caso, “de Ação de Cobrança ordinária, manejada em face do Município de Gararu, ajuizada por servidor público, originalmente celetista e depois convertido por lei municipal para estatutário em virtude de instituição do regime jurídico único, objetivando, em resumo, a conversão de licenças-prêmio acumuladas em pecúnia, mesmo se encontrando em atividade, providência vedada pelos Tribunais de Superposição”. Ponderou que, “contrariando a lógica do STF e STJ, a 2ª Turma Recursal entendeu que tais valores seriam devidos, porquanto contemplados na legislação municipal e, nessa condição, seriam devidos aos servidores” (fl. 4, e-doc. 82, grifos no original).

Asseverou que “a decisão malfere postulados constitucionais porquanto, a um só tempo, viola o equilíbrio das contas públicas (art. 169 da CRFB) e, noutro vértice, compromete o sistema de freios e contrapesos (checks and balances) conferindo poder desmedido ao Poder Judiciário sobre Executivo (inobservância do art. 2º da CRFB)” (fl. 8, e-doc. 82).
Salientou que, “segundo o Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001 RG/RJ), a conversão da licença-prêmio em pecúnia pressupõe o rompimento do vínculo com a administração ou inatividade sem o gozo do benefício por assiduidade”. Sustentou a necessidade de “imediata suspensão do presente feito, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade dos precedentes”(fls. 8-11, e-doc. 82).

Pediu o provimento do recurso, “restabelecendo a sentença de piso” (fl. 12, e-doc. 82).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 94).

4. Neste agravo, o agravante impugna os fundamentos da inadmissibilidade do recurso extraordinário e realça ter demonstrado “a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos das partes envolvidas no litígio judicial”; e “a violação aos dispositivos mencionados nas razões recursais a partir do momento que o Judiciário impôs (...) uma obrigação que vai de encontro aos mencionados dispositivos”. Ressalta que “em nenhum momento a irresignação perpassa pela análise de norma local” e que, “no Supremo Tribunal Federal, formou-se orientação jurisprudencial consagradora do princípio de que a valoração ou valorização legal das provas não constitui matéria de fato, mas de direito, amenizando os rigores da Súmula n. 279 do próprio STF” (fls. 12-14, e-doc. 103).

Pede o provimento do agravo, para o recurso extraordinário ser admitido. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. Inicialmente, cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada. A repercussão geral da controvérsia está exposta de forma clara e suficiente. A matéria em debate é de natureza constitucional, foi abordada pelas instâncias de origem e não demanda o reexame do conjunto probatório. Não incidem no caso as Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal.

Superados os óbices processuais apontados, o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. O juízo da Segunda Turma Recursal de Sergipe assim dirimiu a controvérsia:
“O ponto nodal do recurso posto à apreciação deste juízo revisor (Recurso inominado interposto em 8/8/2025 – pp. 137/150) consiste em verificar se a recorrente, na condição de servidora pública municipal ativa, faz jus à conversão, em pecúnia, da licença-prêmio não usufruída.
Compulsando os autos, observa-se que o recorrente/requerente é servidor municipal ativo, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde (pp. 18/16), incluída no regime jurídico estatutário da municipalidade, consoante documento de p. 20 e Lei Municipal de nº 732/2021 (pp. 71/73). 
Nesse toar, a parte autora pleiteia nesta demanda a conversão em pecúnia das licenças-prêmios a que faz jus, considerando a sua admissão da municipalidade em 2/10/2006.
Pois bem. A Lei Municipal nº 158/1972 (Estatuto dos funcionários públicos do Município de Gararu – pp. 21/70), prevê, em seu art. 144, que o servidor público terá direito a licença-prêmio de 3 (três) meses por quinquênio de efetivo exercício, exclusivamente municipal, que não haja sofrido qualquer das penalidades administrativas previstas no referido Estatuto. Ainda, o artigo 145 da referida Lei dispõe que a licença-prêmio poderá ser gozada integralmente ou parceladamente, devendo o servidor indicar, no requerimento, o número de dias que pretende usufruir.
Ato contínuo, o art. 146 daquela norma estabelece que o servidor que ‘preferir não gozar integralmente, a licença-prêmio, poderá optar mediante expressa e irretratável declaração pelo gozo de metade do período, recebendo os investimentos de seu cargo correspondente a outra metade’. Ademais, poderá, ainda, ‘funcionário optar, mediante expressa e irretratável declaração, pelo recebimento em dinheiro, da importância correspondente ao período total da licença-prêmio’.
Da simples leitura do comando legal, é possível inferir que, embora o servidor público passa optar pela conversão em pecúnia da licença-prêmio, ele deverá, para tanto, optar pelo recebimento da vantagem em dinheiro mediante expressa e irretratável declaração. É dizer: a referida Lei Municipal impõe um requisito para a dita conversão, qual seja: a formulação, pelo servidor, perante a municipalidade, de declaração expressa e irretratável.
Neste ponto, apesar de não desconhecer o entendimento do STF (quando do julgamento do ARE 721.001/RJ – tema 635) no sentido de que o servidor da ativa não possui direito à conversão da 
licença-prêmio em pecúnia, sob a justificativa de que somente é garantida aos que não mais podem dela usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, verifica-se que, diante do princípio da legalidade e especialidade, havendo previsão legal de norma especial, no caso o disposto no artigo 146 do já citado Estatuto, o servidor público do Município de Gararu, que não usufruiu de seu direito à licença-prêmio, poderá optar pela percepção indenizada de tal vantagem, ainda que não tenha se aposentado, desde que mediante declaração expressa e irretratável em tal sentido. (...)
Dessa forma, a fundamentação da sentença recorrida, que se baseou na regra geral da discricionariedade administrativa e na necessidade de aposentadoria, não se sustenta, pois desconsidera a existência de lei municipal específica que disciplina a matéria de forma diversa” (fls. 2-5, e-doc. 76, grifos nossos).

Está em julgamento neste Supremo Tribunal o Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, paradigma do Tema 635, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se discute a “conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da 
licença-prêmio”.

Apesar de não finalizado o julgamento, por pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, foi sugerida, na assentada de 16.6.2025, a seguinte tese:
“1) É assegurada ao agente público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 2) Incumbe à Administração Pública, nos três Poderes, zelar pelo eficiente gerenciamento de férias do agente público em atividade, de modo que haja o efetivo gozo dos períodos de férias. 3) O acúmulo de férias acima do prazo legal só poderá se dar em hipótese excepcionalíssima de imperiosa necessidade de serviço determinada por autoridade máxima do órgão ou entidade, de forma motivada. Mesmo nesses casos, não será possível a indenização pecuniária para o agente público em atividade, devendo a Administração Pública garantir o seu efetivo gozo tão logo cesse a necessidade de serviço indicada pela autoridade competente”.

7. A possibilidade de que a questão trazida nos autos seja abarcada por tese a ser fixada pela repercussão geral e de que seja necessária a adoção dos procedimentos previstos no art. 1.039 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil justifica a devolução dos autos à origem.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora